Tribunal: TJMT
Processo: 1023972-17.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023972-17.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (AGRAVANTE), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), JOSE RUBENS RAMOS - CPF: 459.122.461-91 (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0004-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA EXPRESSA DE JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DAS PARCELAS. MORA EX RE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE CONTRATANTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença proferida em ação de cobrança, fixando a taxa SELIC como índice de correção e juros moratórios a partir da citação, e rejeitando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, apesar da cláusula contratual que previa encargos distintos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) se é aplicável a taxa SELIC na hipótese em que há cláusula contratual prevendo a incidência de juros moratórios pelo IGPM, com incidência a partir do vencimento da obrigação; (ii) se é cabível a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios contratuais fixados em contrato bilateral.

III. Razões de decidir

3. O artigo 406 do Código Civil, mesmo após a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplica-se apenas subsidiariamente, quando os juros moratórios não forem convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada.

4. Havendo expressa previsão contratual quanto aos juros moratórios, seu percentual e termo inicial de incidência, deve prevalecer o pactuado, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos.

5. Em obrigações positivas, líquidas e com termo certo, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da dívida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os honorários advocatícios contratuais vinculam apenas a parte que os contratou, não podendo ser exigidos da parte adversa, sob pena de violação à jurisprudência consolidada do STJ e à própria lógica do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de cláusula contratual que estipula juros moratórios em percentual diário afasta a incidência da taxa SELIC prevista no art. 406 do Código Civil. 2. A mora do devedor se caracteriza a partir do vencimento da parcela inadimplida, quando esta for positiva, líquida e com termo certo. 3. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante e não geram obrigação de ressarcimento à parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 397, 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1863961/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.464.661/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/04/2024; STJ, AgRg no REsp 1.478.820/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/04/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão monocrática que, nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. nº 1023972-17.2024.8.11.0015), manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios a partir da citação, bem como rejeitou o pedido de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais

(cf. Id. nº 288988362).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para julgamento monocrático do recurso de apelação, com violação ao princípio da colegialidade, pois o precedente invocado (REsp nº 1.795.982/SP) não se aplica ao caso, por tratar de situação diversa; A Inaplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 ao caso concreto, por ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, considerando que o contrato foi firmado em 2014.

Além disso, aponta omissão quanto à necessidade de realização do
distinguishing
, pois o precedente invocado trata de hipótese em que não há taxa de juros convencionada, enquanto no contrato em análise há expressa previsão quanto aos juros moratórios (0,1% ao dia) e seu termo inicial (data do vencimento), e a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios contratuais previstos na Cláusula Sexta, §3º do contrato, que estabelece honorários de 10% na cobrança extrajudicial e 20% na judicial.

Pede, pois, caso não haja retratação, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, dando provimento ao recurso de apelação para reconhecer a incidência dos juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela nos termos contratualmente pactuados, bem como para condenar o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais (cf. id. n° 292868884).

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 299798862).

Não sendo o caso de retratação total, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Em juízo de retratação parcial, após reexame da matéria, verifico que a decisão monocrática recorrida merece reforma quanto à questão dos juros moratórios, mantendo-se, contudo, o entendimento quanto aos honorários advocatícios contratuais.

Da análise do contrato firmado entre as partes (cf. id. n° 278245881), constata-se que há expressa previsão quanto aos encargos moratórios na Cláusula Sexta, estabelecendo que as parcelas em atraso serão atualizadas "
de acordo com o índice de reajuste pactuado neste instrumento (IGPM) ocorrido no período de atraso, acrescidas de juros de mora de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, cumulativamente, mais multa de 2% (dois por cento)".

O art. 406 do Código Civil, mesmo após a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, mantém sua natureza supletiva:

"Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

Logo, a interpretação sistemática do dispositivo revela que a aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios somente se justifica quando não houver convenção entre as partes. No caso em exame, existindo cláusula contratual expressa estabelecendo o percentual de juros moratórios (0,1% ao dia), deve-se privilegiar o que foi pactuado.

Esta interpretação está em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic"
(STJ, AgInt no AREsp 1.129.884/AM, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 02/02/2018).

No mesmo sentido:

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. RESCISÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO AUTOR. JUROS MORATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. SELIC. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser pagos com base na taxa Selic,
a não ser que outra taxa tenha sido contratada.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1863961/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021 - destaquei)

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, igualmente deve prevalecer o pactuado entre as partes.

O contrato estabelece claramente que os juros de mora incidem sobre as parcelas em atraso, caracterizando a
mora ex re
, em que o próprio vencimento da obrigação constitui o devedor em mora, conforme previsão do art. 397, caput, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os juros moratórios incidem a partir do vencimento nas hipóteses de obrigação positiva, líquida e com termo certo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IRREGULAR. PARCELAS EM ATRASO. MORA. VENCIMENTO. INTERPELAÇÃO. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Súmula nº 76 do STJ, referente aos arts. 22 do DL nº 58/37 e 1º do DL nº 745/69, exige a interpelação prévia para constituir em mora o devedor para que se requeira a resolução da avença.

2. Em se tratando de cobrança de parcelas vencidas, os juros de mora incidem desde o vencimento quando se tratar de mora ex re, decorrente do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e vencida.

3. O Tribunal estadual consignou que, em ação civil pública, fora determinado que se depositassem as prestações nos respectivos vencimentos perante o Cartório de Registro de Imóveis, sendo que referido pagamento não dependia da regularização do lote 4. A questão da hipossuficiência técnica e financeira da agravante não foi suscitada em contrarrazões ao recurso especial, inviabilizando que seja levantada em sede de agravo interno, por configurar inovação recursal.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.”

(
STJ
, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.496.311/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024 - destaquei)

Portanto, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e ao disposto no art. 389 do Código Civil, devem ser aplicados os juros moratórios e correção monetária na forma contratualmente prevista, incidentes a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

No que tange aos honorários advocatícios contratuais, mantenho o entendimento da decisão agravada.

Embora exista cláusula contratual prevendo expressamente sua cobrança, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tais encargos são de responsabilidade exclusiva da parte que contratou o profissional, não sendo admissível sua transferência à parte adversa, sob pena de violação à própria lógica do contraditório:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS PELO ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE INDIQUEM ABALO À PERSONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PELO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto à não ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

3. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, os honorários contratuais são de responsabilidade da parte contratante, de modo que descabe condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora, Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.464.661/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça
. 2. Agravo regimental não provido.”

(
STJ
, AgRg no AgRg no REsp n.º 1.478.820/SP, 3.ª Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 12/04/2016)

Dessa forma, conforme bem reconhecido na r. sentença, revela-se abusiva a cláusula contratual que impõe à parte vencida o pagamento de honorários contratuais assumidos livremente pela parte vencedora.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo interno tão somente para determinar a incidência dos juros moratórios no percentual de 0,1% ao dia, a contar do vencimento de cada parcela inadimplida, bem como a correção monetária pelo IGPM, conforme avençado.

Por consequência, nos termos do Art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para o importe de 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025